Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo de instrumento perdeu de forma superveniente seu objeto, por ter sido proferida sentença nos autos de embargos de terceiro opostos contra o cumprimento de sentença de origem, com manifestação expressa sobre a matéria discutida no recurso, a respeito da qual foi reconhecida a preclusão. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.